Tribunal: TJPA
Processo: 0005757-93.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005757-93.2014.8.14.0009

APELANTE: LUCINETE GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Processo n° 0005757-93.2014.8.14.0009

Tipo de Recurso: APELAÇÃO CRIMINAL

Recorrente:
LUCINETE GONCALVES

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

Capitulação: ART. 121, §2º, DO CP/40

Ação: Ação Penal

Vara de Origem: Comarca de Bragança.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CP (QUALIFICADORA SOBRESSALENTE) E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ré condenada pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, do CP).

A defesa sustenta erro na aplicação da pena (art. 593, III, “c”, do CPP), argumentando que o magistrado procedeu apenas à compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e a agravante do art. 61, II, “c”, CP, reconhecida a partir de qualificadora sobressalente.

Requer o reconhecimento da compensação integral entre as referidas circunstâncias legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O ponto central do recurso consiste em definir se, havendo pluralidade de qualificadoras no crime de homicídio, é legítima a utilização de uma delas como agravante na segunda fase da dosimetria e, em caso positivo, se a referida agravante pode ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, deve ser reconhecida como atenuante (art. 65, III, “d”, CP), desde que utilizada para a formação da convicção dos jurados. Precedentes do STJ confirmam essa orientação (Súmula 545; HC 350.956/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/08/2016).

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite que, havendo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra pode ser considerada como circunstância agravante (art. 61, II, “c”, CP) ou circunstância judicial negativa (STJ, HC 402.851/SC, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 21/09/2017).

Reconhecida a agravante do art. 61, II, “c”, CP, deslocada da qualificadora sobressalente, e também a atenuante da confissão espontânea, impõe-se a análise do critério de compensação.

De acordo com o art. 67 do CP, quando concorrem agravantes e atenuantes, deve o juiz considerar a preponderância de acordo com a natureza da circunstância. No caso concreto, ambas as circunstâncias possuem peso equivalente, de modo que não há justificativa idônea para compensação apenas parcial.

A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que a compensação deve ser integral entre a agravante do art. 61, II, “c”, CP, e a atenuante da confissão espontânea (AgRg no REsp 2.010.303/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/11/2022, Informativo 761; HC 408.668/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/09/2017).

Assim, constatado o erro na dosimetria, a pena deve ser redimensionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, “c” do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena.

Teses de julgamento
:

A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP e da Súmula 545 do STJ.

Havendo pluralidade de qualificadoras, é legítimo o deslocamento de uma delas para a segunda fase da dosimetria, como agravante do art. 61, II, “c”, do CP.

A compensação entre a agravante do art. 61, II, “c” e a atenuante da confissão espontânea deve ser integral, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena e ao dever de motivação
.

Dispositivos citados
: CF/88, art. 5º, XXXVIII, “c”, e art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 67 e 121, §2º; CPP, art. 593, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 545. STJ, HC 350.956/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 15/08/2016. STJ, HC 402.851/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 21/09/2017. STJ, HC 408.668/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 21/09/2017. STJ, AgRg no REsp 2.010.303/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14/11/2022 (Informativo 761).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por LUCINETE GONÇALVES contra sentença prolatada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Bragança/PA, ID nº 17511970 e ID nº 17512411, que condenou a ré ao cumprimento de 13 (treze) anos de reclusão, após provimento dos embargos, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no
artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal
, em face da vítima PAULA RIKELLY LIMA COSTA.

A sentença recorrida fundamentou-se na materialidade e autoria reconhecidas pelo Conselho de Sentença, que considerou o homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Na dosimetria, a pena-base foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão, com aplicação da agravante do
artigo 61, inciso II, alínea c, do Código Penal
(aumento de 1/6),
resultando em pena intermediária de 15 (quinze) anos.

Posteriormente, com o provimento de embargos de declaração (ID nº 17512411), a
pena foi reduzida para 13 (treze) anos,
após compensação parcial entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea (
artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal)
, e detração do tempo de prisão preventiva, fixando-se a
pena definitiva em 5 (cinco) anos e 9 (nove) dias, em regime semiaberto.

Na Apelação (ID nº 17512416), a Defensoria Pública pleiteia a reforma da dosimetria, alegando que o juízo a quo errou ao aplicar compensação parcial entre a agravante e a atenuante, violando o princípio da individualização da pena e da motivação dos atos judiciais. A defesa sustenta que a compensação deve ser integral, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a possibilidade de compensação total entre atenuante e agravante, mesmo em casos de qualificadora sobressalente.

O Ministério Público (ID nº 17512418) manifestou-se pelo improvimento do recurso, argumentando que o magistrado agiu corretamente ao aplicar compensação parcial, considerando a natureza da agravante (qualificadora sobressalente) e a necessidade de equilíbrio na dosimetria. Destaca que a jurisprudência do
STJ (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG
) reconhece a aplicação de aumento em 1/6 para agravantes e redução em 1/12 para atenuantes, salvo quando houver fundamentação específica para desvio da fração padrão.

No parecer da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº 26337305), o Ministério Público Estadual manifesta-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento, concluindo que a decisão do juízo a quo está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente no que diz respeito à aplicação de compensação parcial entre agravante e atenuante, sem violação dos princípios constitucionais.

Os pedidos formulados pela apelante são: 1) reconhecimento da compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do artigo 61, inciso II, alínea c, do Código Penal; 2) reforma da sentença para adequação aos parâmetros legais. O Ministério Público opõe-se a tais pedidos, defendendo a manutenção da dosimetria atual.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Processo n° 0005757-93.2014.8.14.0009

Tipo de Recurso: APELAÇÃO CRIMINAL

Recorrente:
LUCINETE GONCALVES

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

Capitulação: ART. 121, §2º, DO CP/40

Ação: Ação Penal

Vara de Origem: Comarca de Bragança.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1-ERRO E INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA (ARTIGO 593, III, C, DO CPP). COMPENSAÇÃO PARCIAL EM VEZ DE INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II,

ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL (QUALIFICADORA SOBRESSALENTE) E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Como forma de conciliar os princípios constitucionais da soberania dos veredictos (
art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da CF/88
) e do duplo grau de jurisdição, o legislador viabilizou que a sentença proferida em Tribunal de Júri seja revista pela segunda instância (
art. 593, inciso III, do CPP
).

Dessa feita, para não ser considerada inconstitucional, a hipótese legal do
art. 593, inciso III, do CPP
há de ser sempre interpretada de forma restritiva, favorecendo ao máximo a soberania do julgamento realizado pelos jurados em plenário. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019; TJ-PE - APL: 5165677 PE, Relator: Leopoldo de Arruda Raposo, Data de Julgamento: 23/04/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2019; TJ-PB 00002457420138152002 PB, Relator: CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, Data de Julgamento: 12/09/2019, Câmara Especializada Criminal).

A defesa elenca que ao fixar a pena pelo crime de homicídio foi reconhecida, por ocasião da segunda fase da dosimetria da pena, a presença da atenuante da confissão espontânea, considerando que a ora Apelante confessou a prática delitiva, e também foi reconhecida a existência de uma qualificadora sobressalente: a agravante do
art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal.

Alega que o magistrado sentenciante, sem apresentar justificação, não efetuou a compensação integral entre as referidas atenuante e agravante, razão pela qual merece reforma a sentença, na forma do
artigo 593, III, c, do CPP
, diante de erros e injustiça na aplicação da pena.

Defende em suas razões que a atenuante da confissão, mesmo na forma qualificada, pode ser compensada integralmente com qualificadora sobressalente, deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras, configurando uma agravante.

Na sentença de id. 95233511, o Magistrado argumentou da seguinte forma:

Entretanto, ressalto que deve haver a compensação parcial entre a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal (qualificadora sobressalente)
e a atenuante da confissão espontânea, resultando num aumento de 1/12 (um doze avos) no momento da fixação da pena intermediária, que deverá ser fixada em 13 (treze) anos após a correção do erro material, sendo esta também a pena definitiva, considerando que não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena na espécie.
(Grifei)

Inicialmente, cumpre destacar que a confissão espontânea é uma circunstância atenuante que deve ser considerada na fixação da pena, conforme preceitua o
art. 65, III, d, do Código Penal.
A confissão, além de demonstrar arrependimento, colabora com a Justiça, o que deve ser valorizado na análise da culpabilidade do agente.

Nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados decidem com base em sua íntima convicção, sem necessidade de indicar se levaram ou não em consideração a confissão do acusado para formar seu convencimento.

Nesse contexto, o STJ consolidou o entendimento de que basta que a tese defensiva da confissão seja discutida em plenário, seja por meio da defesa técnica ou pelo próprio réu em seu interrogatório (
STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1.754.440/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 8/3/2021
).

Nos autos, observa-se que em relação a atenuante da confissão espontânea, a acusada confessou a prática delitiva, mas aduziu que agiu em legítima defesa configurando-se verdadeira confissão qualificada. Ou seja, ocorre quando o réu admite a prática do fato, no entanto, alega em sua defesa um motivo que excluiria o crime (parcialmente ou totalmente) ou o isentaria de pena.

Ao final, a ré foi condenada pelo Tribunal do Júri, tendo os jurados reconhecido a presença de duas qualificadoras: homicídio praticado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

O juiz de primeiro grau usou o “motivo torpe” para qualificar o crime nos termos do
Art. 121 § 2°, inciso II do Código Penal
.

O “recurso que dificultou a defesa da vítima”, por outro lado, foi empregado na 2ª fase da dosimetria, como agravante prevista no
art. 61, II, “c”, do Código Penal
:

Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II - ter o agente cometido o crime:

(...)

c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido; (...)

A utilização de uma das qualificadoras do homicídio para exasperação da pena intermediária é plenamente cabível. Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal (
STJ. 5ª Turma. HC 402.851/SC, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 21/9/2017).

Posteriormente, observa-se que o magistrado reconheceu que havia uma atenuante, qual seja, a confissão espontânea, porém não efetuou a compensação integral entre as referidas atenuante e agravante:

Art. 65
. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

(...)

III - ter o agente:

(...)

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

(...)

Ressalto que a jurisprudência pátria admite a utilização da confissão qualificada para fins de reconhecimento da atenuante do
art. 65, inciso III, alínea d, do CP
, de forma que deve ser considerada quando do momento da dosimetria da pena, mais precisamente na fixação da pena intermediária.

Súmula 545-STJ
: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Pena.

Sobre tais hipóteses, os precedentes pátrios assim têm decidido:

A confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena (
STJ. 6ª Turma. HC 350.956/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/8/2016
).

Nesse sentido, se a confissão for apresentada pela defesa ou pelo réu em plenário e, ainda assim, ocorrer a condenação, essa circunstância deve ser reconhecida como atenuante.

Dessa forma, a atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser
compensada integralmente
com a qualificadora do motivo fútil, quando esta é deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da existência de múltiplas qualificadoras.

Tanto a confissão espontânea (atenuante) quanto o “recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido” (agravante) possuem a mesma preponderância, uma vez que se relacionam com os motivos determinantes do crime e com a personalidade do réu, conforme dispõe o art. 67 do Código Penal (
STJ, 5ª Turma, HC 408.668/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/9/2017
).

Esse é pois o entendimento mais recente de nossos tribunais:

A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com qualificadora do motivo fútil deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras.
STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.010.303-MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 14/11/2022 (Info 761).

No caso dos autos, pelo princípio da motivação dos atos judiciais (
art. 93, IX da CF
), e o princípio da individualização da pena, que veda a imposição de penas de modo discricionário deve a sentença ser reformada quanto à aplicação da pena, com o reconhecimento da compensação integral entre a atenuante da confissão (
art. 65, III, d
) e a agravante do
art. 65, II, c, ambas do Código Penal
.

Dessa forma, acertada a primeira fase da dosimetria realizada na sentença que assim considerou:

Da análise do artigo 59, do Código Penal, depreendo que: A culpabilidade da Ré na prática da conduta delitiva é normal ao próprio tipo penal; A conduta social da Ré não foi apurada durante a instrução processual; Não existem elementos para aferir a personalidade da Ré; Os motivos da conduta são normais ao tipo penal e à própria objetividade jurídica dos crimes dolosos contra a vida, já se encontrando devidamente sopesados pelo tipo penal; As circunstâncias do crime não fogem à normalidade; O crime não trouxe consequências extravagantes aos resultados previstos para a própria conduta típica; e O comportamento da vítima em nada influenciou a Ré para a prática do delito.
À vista de tais circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.
Ausente circunstâncias atenuantes. Encontra-se presente, à hipótese, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea c, do Código Penal, consoante fundamentação supra, pois o homicídio foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo a pena ser agravada à razão de 1/6 (um sexto). Nesta fase de dosimetria da pena, fixo a pena em
15 (quinze) anos de reclusão.
Inexistem causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição da pena. Destarte, torno definitiva a pena intermediária, sopesada acima. Desse modo, fixo a pena privativa de liberdade da Ré LUCINETE GONÇALVES
em 15 (quinze) anos de reclusão.

E, posteriormente, a sentença de procedência dos Embargos de Declaração, interpostos pela parte ré,
retificou a pena
:

No que tange à omissão em relação a
atenuante da confissão espontânea,
verifico que de fato houve omissão em relação ao reconhecimento de tal atenuante, considerando que a acusada confessou a prática delitiva, mas aduziu que agiu em legítima defesa. (...).

No que tange ao erro material
apontado em relação a agravante do art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal, que deveria agravar a pena em 1/6 (um sexto), entendo que assiste razão à defesa, de forma que após o agravamento da pena pela fração em questão, a pena intermediária deveria ficar no patamar de 14 (quatorze) anos,
e não de 15 (quinze) anos como consta na sentença.
Entretanto, ressalto que deve haver a compensação parcial entre a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal (qualificadora sobressalente) e a atenuante da confissão espontânea, resultando num aumento de 1/12 (um doze avos) no momento da fixação da pena intermediária, que deverá ser fixada em 13 (treze) anos após a correção do erro material,
sendo esta também a pena definitiva, considerando que não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena na espécie.

No que tange à alegação de omissão quanto ao cômputo do tempo de prisão provisória cumprida pela acusada para fins de detração, acolho o pedido da defesa, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, considerando que tal período deve ser considerado para se fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Nesse sentido, verifico que a acusada foi presa em 29/09/2014 em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido nos autos de Representação de Prisão Preventiva 00034948820148140009, tendo sua prisão cautelar sido relaxada em 19/09/2022, consoante Decisão ID 77658645 – Pág. 01 e ss., tendo o Alvará de Soltura sido cumprido em 20/09/2022 (ID 77885106 – Pág. 01).
Assim, verifico que a ré ficou presa por 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias. Destarte, deve ser promovida a detração, considerando o tempo de prisão preventiva cumprida pela acusada, restando a ré cumprir 05 (cinco) anos e 09 (nove) dias de reclusão, de forma que o regime inicial fixado deve ser o SEMIABERTO.

Dessa forma, na dosimetria da pena, considerando que o recurso de apelação interposto devolveu a este Órgão julgador o aspecto relativo somente à segunda fase, de cômputo intermediário, deve o referido cálculo final respeitar o veredicto do Júri e a pena base estabelecida pelo juiz de primeiro grau chegando-se a alteração do resultado final conforme o provimento da apelação e deferimento da
compensação integral entre as atenuantes e a qualificadora sobressalente.

À vista de tais circunstâncias analisadas individualmente conforme o artigo
59, do Código Penal
, foi fixada a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão.

O cerne do recurso de apelação que julgo com provimento, passa a considerar a atenuante qualificada da confissão
compensada integralmente
com a qualificadora sobressalente do
art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal
.

Inexistem causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição da pena. Destarte, torno definitiva a pena intermediária, sopesada acima.
Desse modo, fixo a pena privativa de liberdade da Ré LUCINETE GONÇALVES em 12 (doze) anos de reclusão.

No que tange ao cômputo do tempo de prisão provisória cumprida pela acusada para fins de detração, verifico que a acusada foi presa em 29/09/2014 em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido nos autos de Representação de Prisão Preventiva 00034948820148140009, tendo sua prisão cautelar sido relaxada em 19/09/2022, consoante Decisão ID 77658645 – Pág. 01 e ss., tendo o Alvará de Soltura sido cumprido em 20/09/2022 (ID 77885106 – Pág. 01).

Assim, verifico que a ré ficou presa por
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias
. Destarte, deve ser promovida a detração, considerando o tempo de prisão preventiva cumprida pela acusada,
restando a ré cumprir 04 (quatro) anos e 09 (nove) dias de reclusão, de forma que o regime inicial fixado deve ser o SEMIABERTO.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para redimensionar a reprimenda e fixá-la em
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias
. Destarte, deve ser promovida a detração, considerando o tempo de prisão preventiva cumprida pela acusada,
restando a ré cumprir 04 (quatro) anos e 09 (nove) dias de reclusão,
conforme fundamentação supra, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 24/10/2025